Tribunal: TJSP
Processo: 1012955-81.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão de reforma da sentença que denegou a ordem objetivada. PRELIMINARES. Afastada preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Recurso que contém as razões do inconformismo e interesse na reforma do julgamento. Não ocorrência de inversão na ordem processual. Sentença proferida após vinda das informações da autoridade

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão de reforma da sentença que denegou a ordem objetivada. PRELIMINARES. Afastada preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Recurso que contém as razões do inconformismo e interesse na reforma do julgamento. Não ocorrência de inversão na ordem processual. Sentença proferida após vinda das informações da autoridade coatora. Ademais, ausência de informações pela autoridade coatora não tem o condão de invalidar o mandado de segurança. Erros materiais na sentença que não implicam na modificação do conteúdo do provimento jurisdicional, podendo ser corrigidos, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC, e inclusive no caso de interposição de recurso, segundo entendimento do STJ. MÉRITO. Ausência de prova pré-constituída suficiente a comprovar ameaça ou lesão à direito líquido e certo do impetrante, requisitos necessários para a concessão da ordem, a teor do art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988, e Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Ausência de comprovação pelo impetrante de que não foi o autor da referida infração de trânsito que desembocou no Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir. Ademais, processo judicial em que se buscava desconstituíção da referida autuação foi julgado improcedente e já transitado em julgado. Válida a notificação realizada por via postal pela autoridade coatora. Desnecessidade de prova da efetiva entrega. Entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do PUIL no 372/SP. Impetrante teve oportunidade de interpor atempadamente Defesa e recursos à JARI e CETRAN, tendo sido seus recursos apreciados e indeferidos, não restando demonstrado prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Atos administrativos que não apresentam irregularidades, e que gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Ausência de demonstração acerca de direito líquido e certo a autorizar a concessão da segurança. Precedentes. Sentença mantida, mas integrada quanto a erros materiais. Recurso improvido, com observação.